Tribunal: TJES
Processo: 5014807-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014807-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO PEREIRA DE ATAIDE e outros (19)

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO MATERIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, acolhendo embargos anteriores com efeitos infringentes, deu provimento a Agravo de Instrumento para anular decisão de primeiro grau e determinar a apuração do saldo remanescente de honorários sucumbenciais, diante da constatação de erro material na identificação e no levantamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada preclusão lógica e temporal, em razão do silêncio da parte interessada quando intimada sobre extrato de conta judicial; e (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ou violação à boa-fé objetiva apta a justificar a integração do decisum por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a decisão, reconhecendo erro material consistente na confusão entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais, estes não pagos e indevidamente levantados.

5. A correção de erro material fundado em premissa fática equivocada prevalece sobre a preclusão temporal simples, quando não consumado o prazo prescricional do direito material.

6. O silêncio momentâneo da parte intimada acerca de extrato bancário não configura renúncia tácita nem quitação de honorários sucumbenciais, que possuem natureza alimentar e direito autônomo, nem convalida enriquecimento sem causa decorrente de erro bancário.

7. A alegada contradição apontada refere-se à divergência entre a conclusão do julgado e a interpretação da parte sobre a boa-fé objetiva, o que caracteriza contradição externa, insuscetível de correção por embargos de declaração.

8. A determinação de retorno dos autos à origem para apuração do saldo é coerente com a fundamentação adotada e afasta qualquer alegação de obscuridade.

9. A improcedência das teses recursais não configura, por si só, litigância de má-fé ou caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de premissa fática corretamente ajustada pelo acórdão embargado.

2. A correção de erro material que evidencia levantamento indevido de honorários sucumbenciais afasta a incidência de preclusão temporal simples, desde que não consumada a prescrição do direito material.

3. O silêncio processual momentâneo não configura quitação tácita nem comportamento contraditório apto a convalidar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 507, 1.022, 1.026, § 2º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, acolhendo embargos anteriores com efeitos infringentes, deu provimento ao Agravo de Instrumento dos exequentes para anular a decisão de primeiro grau e determinar a apuração do saldo remanescente de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID 17225523, pugnando pelo desprovimento do recurso. Requereu, ainda, a condenação da Embargante por litigância de má-fé, com a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, e a condenação ao pagamento da multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC;

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, acolhendo embargos anteriores com efeitos infringentes, deu provimento ao Agravo de Instrumento dos exequentes para anular a decisão de primeiro grau e determinar a apuração do saldo remanescente de honorários sucumbenciais.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta: (i) omissão quanto à ocorrência de preclusão lógica e temporal (arts. 223 e 507 do CPC), sob o argumento de que o patrono dos autores manteve-se inerte quando intimado sobre o extrato da conta judicial em 2022, antes do arquivamento; e (ii) contradição e violação à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), alegando que o silêncio anterior configurou quitação tácita, impedindo a cobrança posterior. Requer efeito suspensivo e, subsidiariamente, a remessa à contadoria judicial.

Os embargados apresentaram contrarrazões arguindo que os honorários constituem direito autônomo e de natureza alimentar, cuja renúncia deve ser expressa, não se operando por silêncio. Requerem a rejeição do recurso e a condenação da embargante por litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange à alegação de omissão quanto à preclusão (arts. 223 e 507 do CPC), o acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e suficiente, baseando-se na correção de uma premissa fática equivocada da decisão de piso. O julgado reconheceu expressamente o erro material consistente na confusão entre honorários contratuais (pagos pelos herdeiros) e honorários sucumbenciais (devidos pela executada e não transferidos por erro bancário).

Ao constatar que a verba honorária de sucumbência não foi paga e foi indevidamente levantada pela seguradora, o acórdão afastou implicitamente teses defensivas procedimentais que visassem validar o enriquecimento sem causa decorrente de tal erro.

A meu ver, a preclusão é instituto que visa à marcha processual para a frente. Contudo, a correção de erro material (premissa fática equivocada) sobrepuja a preclusão temporal simples quando não consumado o prazo prescricional da pretensão.

No caso em tela, o saque indevido ocorreu em 2019 e o pedido de restituição em 2023. Não houve, portanto, inércia da parte exequente pelo tempo necessário para configurar a prescrição (5 anos), o que tornaria o ato imutável.

O silêncio momentâneo da parte interessada em 2022 (intimação sobre o extrato), embora configure perda de uma oportunidade processual específica, não tem o condão de extinguir o direito material de crédito que ainda não prescreveu, nem de convalidar o enriquecimento sem causa da parte adversa decorrente de erro bancário comprovado.
Portanto, afasta-se a tese de preclusão.

Quanto à alegação de contradição ou comportamento contraditório, tampouco assiste razão à embargante:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

A divergência entre a conclusão do Tribunal e a conduta da parte ou a interpretação que a embargante faz da boa-fé objetiva caracteriza contradição externa, desafiando recurso próprio, e não embargos.

Ademais, o acórdão foi coerente ao determinar o retorno dos autos à origem para apuração do saldo, o que atende inclusive ao pedido subsidiário da embargante de envio à contadoria.

Conclui-se, portanto, que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar vícios, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável. Tal pretensão configura reexame de mérito.

Por derradeiro, no que tange aos pedidos formulados pelos embargados em sede de contrarrazões para condenação da embargante por litigância de má-fé e aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que não merecem acolhida.

Para a configuração da litigância de má-fé (art. 80 do CPC), é necessária a comprovação de dolo processual ou de conduta intencionalmente maliciosa, o que não se presume apenas pela improcedência das teses recursais. Da mesma forma, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, exige a demonstração do caráter manifestamente protelatório do recurso. No caso, a embargante limitou-se a defender teses de preclusão e boa-fé objetiva que, embora rejeitadas por este colegiado diante da prevalência da realidade fática (levantamento indevido), não revelam, de plano, abuso do direito de recorrer ou nítido intuito de apenas retardar o andamento do feito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar